Tribunal: TJSP
Processo: 2210408-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica elidida pelas provas dos autos. Agravante que não comprovou sua incapacidade econômica. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica elidida pelas provas dos autos. Agravante que não comprovou sua incapacidade econômica. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.